Tribunal: CARF
Processo: 10830.007066/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c, do CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007066/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
MATERNIDADE DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO.
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais
favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais
favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a) a norma
anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284,
II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-
A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes
transcritos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso para determinar que seja
calculada a multa com base no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Flávia Lilian Selmer Dias, que
determinaram o cálculo da multa com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007066/2007-96
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007066/2007-96

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MATERNIDADE DE CAMPINAS,
referentes ao descumprimento de obrigação acessória decorrente de lançamento principal sobre
contribuições sociais previdenciárias.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do Conselheiro que me
antecedeu ao feito:
Conforme o relatório fiscal verificou-se que a empresa apresentou GFIP/SEFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
nos meses 12/2005 a 01/2007, em especial, no mês de dezembro/2005 entregou apenas
a GFIP/SEFIP relativas aos contribuintes individuais e de janeiro/2006 a janeiro/2007
efetuou transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave, ou seja, como
mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo FPAS e
mesmo código de recolhimento, sendo considerado para a previdência social a
GFIP/SEFIP entregue posteriormente como retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas com a mesma chave.
A DRJ julgou procedente o lançamento, o que motivou o sujeito passivo a interpor
recurso voluntário alegando o seguinte:
a) que a autuada é imune em relação às competências que foram lavradas pelo fisco, vez
que possuía e possui o CNAS;
b) ausência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social referente ao ato cancelatório das cotas patronais;
c) que foi impetrado o Mandado de Segurança n.o 95.06.77282, distribuído perante o
MM. Juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, no qual foi
concedida a segurança pleiteada, reconhecendo-se que o contribuinte preenche os
requisitos legais para o gozo da imunidade;
d) não deveria a entidade estar sujeita à cobrança das contribuições previdenciárias
exigidas no presente auto de infração, pois se não é contribuinte do valor principal, ou
seja, da contribuição previdenciária, não pode ser responsabilizada por pagamento de
obrigação acessória, ou seja, multa;
e) o crédito tributário constituído pelo fisco através do presente auto de infração n.o
37.115.2658 deve ser extinto, uma vez que a defendente é sociedade beneficente de
assistência social imune às contribuições, nos termos do artigo 195, § 7o da Constituição
Federal
Na assentada de 12 de janeiro de 2012 essa E. Turma determinou a conversão do
julgamento em diligência para que fosse carreada aos autos certidão de inteiro teor do
processo, inclusive com o resultado do andamento processual do Mandado de
Segurança n.o 95.06077282, distribuído perante o MM. Juízo da 3a Vara Federal da
Subseção Judiciária de
Campinas.
Às fl. 555 dos autos foi anexada certidão de objeto e pé dando a informação de que o
Mandado de Segurança acima encontra-se arquivado.
Após, o feito foi convertido novamente em diligência, para a autoridade fiscal
intima-se o sujeito passivo, a fim de que fosse juntado aos autos cópia da inicial do Mandado de
Segurança n° 95.06077282, bem como todas as decisões nele proferidas, incluindo-se certidão de
inteiro teor dos autos e não apenas a de objeto e pé, tal como já anexada a esse processo.
Com o retorno positivo da diligência, a demanda está apto a ser julgado.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007066/2007-96

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Conforme se verifica dos processos julgados nessa mesma sessão de julgamento a
contribuinte ajuizou demanda judicial que trata da mesma matéria objeto de autuação no presente
feito, conforme a juntada integral de cópia do processo judicial nas e-fls. 582/934, e que indica
que a autuação é relativo ao mesmo período da ação judicial, em que reconheceu a imunidade da
recorrente, e que afeta ao objeto da presente autuação, já que o relatório fiscal conclui o seguinte:
“Item 10.1 Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para Erna mesma chave;
ou seja, com o mesmo CNPJ/CEI-do empregador/contribuinte, mesma competência,
mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a
GEIP/SEFIP entregue posteriormente como GFIP/SEFIP retificadora, substituindo as
informações anteriormente-prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave
(considerando diferentes os números de controle)."
Consequência, os fatos geradores informados na última GFIP/SEFIP entregue em cada
mês ficaram com seus valores bem inferiores aos reais, inclusive com a -omissão de
todos os segurados empregados da empresa nos meses 12/2005 a 01/2007, tendo sido
informados apenas os contribuintes individuais. Foi concedido -prazo, -conforme Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos Fiscais - TIAD de 05/06/2007 e
16/07/2007 para que a empresa promovesse as devidas reti ficações. Até a data da
presente lavratura, a empresa havia 'corrigido a falta apenas –das competências 01/2006
a 01/2007”.
Foram-entregues as-referidas-GFIP/SEFIP-substitutas, no entanto com o código FPAS-
639, quando o correto seria o 515, já que a:Entidade,perdeu o seu direito -a
isenção,,conf. Acórdãos CRPSho 2057/2006 e 1078/2007.
A entrega de GF1P/SEFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados -não-relacionados aos: fatos geradores de contribuições previdenciárias configura
infração ao artigo 32, inciso IV, §5, da -Lei n° 8.212/1991
Ocorre que, a presente autuação se dá em razão de não registro na ocorrência dos
fatos geradores, e que a recorrente deveria registrar em GFIPs as questões relativas aos
segurados empregados, ocorrendo, portanto, a omissão de informações ao fisco. Intimada para
retificar as GFIPs a empresa apenas retificou parcialmente dois períodos, e informando que seria
isenta, da qual o relatório fiscal informa que perdeu sua isenção.
Contudo, a presente informação de imunidade/isenção entendo ser desnecessária,
já que é obrigação da empresa além do recolhimento das contribuições previdenciárias relativa
aos seus segurados também providenciar as informações necessárias das obrigações acessórias.
Assim, a presente autuação deve ser mantida, ainda que a recorrente tenha tido
decisão favorável, em que pese ter tido a recorrente.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007066/2007-96

§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
(...)
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente não demostrou afastar a acusação fiscal e tampouco o
cumprimento das obrigações acessórias decorrentes da obrigação principal.
Ademais, a contribuinte deixou de impugnar de forma específica algumas rubricas
lançadas, concentrando-se somente no tema da imunidade/isenção.
DA MULTA
No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face
à edição da MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09. Ela inseriu o art. 32-A na Lei n°
8.212/91 e alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas ao inciso IV do
art. 32 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007066/2007-96

cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Logo, quando houver descumprimento da Obrigação Acessória prevista no art. 32,
IV da Lei no 8.212/91, aplica-se a multa prevista acima. Ocorre que ela deverá ser aplicada da
seguinte forma:
1. Soma-se o total das informações incorretas ou omitidas;
2. Divide-se o total em grupos de 10. Para cada grupo de 10 informações
incorretas ou omitidas será aplicada a multa de R$ 20,00 (art. 32-A, I);
3. Além dessa multa, aplica-se a multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (art. 32-A, II);
4. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, para o caso da multa
prevista no inciso I e R$ 500,00 para a multa prevista no inciso II, ambos
do art. 32-A da Lei no 8.212/91 (art. 32-A, § 3o, II).
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN:
(a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, da Lei no 8.212/91 do Decreto no 3.048/99
ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, nos moldes transcritos acima.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
verificar, com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao contribuinte.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Pede a recorrente a produção de prova pericial.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007066/2007-96

Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para não acolher o
pedido de perícia e DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, para determinar o recálculo
da multa, de acordo com o determinado no art. 32-A, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Lei 11.941/2009, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte, na forma descrita no corpo
do voto mantendo-se as demais disposições da atuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 958
DF CARF MF
Original